Tribunal: TJES
Processo: 0004662-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004662-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL HENRIQUE VALENTIM GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RESTRITIVAS. NÃO CABIMENTO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004662-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL HENRIQUE VALENTIM GUERRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a Denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 16 de junho de 2022, as 15h24min, na Rua José Joaquim, Ilha da Conceição, Vila Velha, em frente â casa abandonada de esquina, o denunciado, acima qualificado, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia se tratar de produto de crime, qual seja, 01 (um) aparelho celular. Vide BU de fl.12/15; Auto de Restituição de fl. 24 e BU de fl.21/22.

Depreende-se dos autos que, a Guarnição composta por guardas municipais, avistou um grupo de jovens na esquina da rua do local dos fatos, que ao avistarem a viatura, empreenderam fuga para dentro de uma casa abandonada.

Registra-se que, foi solicitado que todos saíssem da residência, tendo a ordem atendida, sendo, portanto, realizada a abordagem de 05 (cinco) suspeitos; consta dos autos que ao realizar revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Aflora-se dos autos que, ao verificar o número de IMEI dos aparelhos dos abordados, no aparelho celular em posse de Gabriel Henrique Valentim Guerra, ora denunciado, foi constatado que se tratava de um Motorola com restrição de furto/roubo, de 14/04/2022, conforme Boletim Unificado de n'7523961, com numeração de IMEI 355037993902694. (Vide fls, 21/22).

Aflora-se dos autos que, ao verificar o número de IMEI dos aparelhos dos abordados, no aparelho celular em posse de Gabriel Henrique Valentim Guerra, ora denunciado, foi constatado que se tratava de um Motorola com restrição de furto/roubo, de 14/04/2022, conforme Boletim Unificado de n'7523961, com numeração de IMEI 355037993902694. (Vide fls, 21/22).

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. art. 180 do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição do acusado ou a desclassificação para o crime do art. 180, §3º do CP.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para modificar a condenação exarada pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque, o édito condenatório baseia-se em vasto conjunto probatório.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que, na data dos fatos, estava em patrulhamento, sendo o acusado abordado após empreender fuga, ao verificar a presença policial, em local de intenso tráfico de drogas, sendo procedida verificação dos celulares e constatado que o que estava com o acusado tinha restrição de furto/roubo. (depoimento do GM Ismael, em juízo).

que o aparelho celular foi apreendido em posse direta do acusado e constatado que possuía restrição de furto/roubo. (depoimento do GM Adeir, em juízo).

O acusado em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que o aparelho celular foi adquirido pela sua esposa, por meio da internet.

É cediço que nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido ou a sua conduta culposa.

Nesta toada, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2.
Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1244089 / DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento 21/06/2018, Data de Publicação DJe 29/06/2018)

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de furto, não sabendo explicar de quem era o veículo.
2.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim conduzia a motocicleta com restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0002015-66.2022.8.08.0035. Data de Julgamento: 25/01/2024).

Diante do que foi acima exposto, restou inequívoco que o acusado estava na posse de aparelho celular Motorola, oriundo de crime de furto/roubo, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para o crime de receptação simples.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, sobretudo pela reincidência do apelante.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)